Tribunal: STF
Processo: RHC 56395
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-08
Data de publicação: 1978-08-08

Ementa:
1. CÓDIGO PENAL, ART. 135. OMISSAO DE SOCORRO. E CRIME CUJO SUJEITO
ATIVO PODE SER QUALQUER PESSOA, MESMO QUE NÃO TENHA O DEVE JURÍDICO
DE PRESTAR ASSISTENCIA. 2. MEDICOS CLINICOS QUE SE RECUSAM A ATENDER
DOENTE GRAVE DE DOENCA RENAL. 3. RECURSO DE HABEAS CORPUS
DESPROVIDO.